Tribunal: STF
Processo: ARE 698925
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão que não admitiu o recurso extraordinário na origem. Ausência de prequestionamento. Fundamento não impugnado nas razões do agravo. Incidência da Súmula nº 283/STF. Indeferimento de diligência probatória. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição recursal, todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao indeferimento de diligência probatória, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Agravo regimental não provido.